Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS. VALORAÇÃO DE PROVAS. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. CONCESSIONÁRIA. LOJISTA. INTERMEDIAÇÃO, NEGOCIAÇÃO E FATURAMENTO DE VEÍCULOS A TERCEIROS. NEGÓCIO REALIZADO COM HABITUALIDADE ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processualmente possível destina então um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. A análise dos documentos carreados ao caderno processual indica que ação de cobrança é ajuizada pela concessionária de veículos apelada/autora que, de maneira incontroversa, realizava diversas transações com os apelantes/réus, que trabalhavam com revendas e intermediação de negociações dos veículos, sendo um deles lojista e o outro responsável pelo pagamento e faturamento dos bens adquiridos pelo primeiro.
4. É incontroverso nos autos que as partes realizavam, com habitualidade e constância, operações para compra e venda de veículos, revelando-se igualmente inconteste o fato de que a última transação efetuada entre as partes restou inadimplida pelas partes apelantes/ré, que receberam os veículos, mas descumpriram a obrigação de pagamento do saldo devedor remanescente.
5. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro (artigo 481 do Código Civil), operando-se de direito a cláusula resolutiva para que a parte lesada pelo inadimplemento opte pelo cumprimento da obrigação com o pagamento dos veículos inadimplidos (artigo 475 do Código Civil).
6. A parte apelante/ré não se desincumbiu minimante do ônus que lhe cabia quanto à produção das provas que pudessem opor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
7. Recurso conhecido e desprovido.